Tribunal: CARF
Processo: 13974.000070/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000070/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADECHALMA JOSE MENZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INTIMAÇÃO.
A comprovação do pagamento dos honorários advocatícios incumbe ao
postulante e é feita por apresentação de recibo emitido pelo profissional. A
parte deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se
presta a intimação somente, a suprir deficiência probatória do contribuinte.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INTIMAÇÃO
DE
TERCEIROS.
DESNECESSÁRIA. OCORRÊNCIA PRECLUSÃO.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade
julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova por outros meios
admitidos em direito. A apresentação de elementos probatórios, inclusive
provas documentais, no contencioso administrativo tributário, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000070/2009-49
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2009-49

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/609420155003063, expedida em 02/03/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$21.591,42, com juros de mora calculados até 27/02/2009,
fls. 5 a 9.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no valor de
R$68.315,28, proveniente da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ no
00.360.305/0001-04, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$2.049,46.
Cientificado da notificação em 16/03/2009, fls. 48, o contribuinte apresentou
impugnação em 13/04/2009, fls. 3, contestando parcialmente o lançamento.
Em relação ao imposto suplementar exigido no montante de R$11.005,93, concorda
com o valor de R$7.580,92.
Alega que a parte impugnada se refere à despesa com advogado na ação judicial, no
valor de R$27.567,09.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 4 a 41.
O termo de fls. 46 indica a transferência de crédito tributário da parcela não contestada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando:
a) Que o valor de R$ 29.042,08 refere-se as despesas com honorários
advocatícios.
b) Requer que se intimem os advogados que supostamente receberam os
honorários, para que se manifestem a respeito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2009-49

O litígio recai sobre a dedução de honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conheço da impugnação apresentada pela contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Omissão de rendimentos. Matéria não impugnada.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, pois questionou parcialmente o valor do
imposto suplementar apurado pela autoridade lançadora.
Desse modo, a infração aqui discutida não é matéria litigiosa.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por não ter sido argüida na peça impugnatória, a parte não contestada deve ser
considerada atingida pela preclusão, não mais podendo ser discutida na fase recursal.
Honorários advocatícios.
A dedução de honorários advocatícios dos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente está prevista no parágrafo único do artigo 56 do RIR.
Art. 56. [...].
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Entendo, consoante razões adiante expostas, que o autuado não comprovou o
pagamento de honorários advocatícios.
Em primeiro lugar, porque o documento hábil para comprovação do pagamento dos
honorários seria o recibo emitido pelo profissional, forma direta de demonstração da
prova.
Em segundo lugar, porque não é possível concluir, ao examinar o depósito em dinheiro
indicado no extrato bancário do contribuinte ( Dep. Dinh. - R$38.689,73), fls. 24, que a
diferença a menor, no valor de R$29.616,55 (= R$68.315,28 – R$38.689,73), em
relação ao valor contido no precatório judicial (R$68.315,28, fls. 7), se refere ao
pagamento de honorários advocatícios.
Em terceiro lugar, porque a diferença encontrada no montante de R$29.616,55 diverge
do valor pleiteado pelo autuado a título de honorários advocatícios (R$27.567,09).
Em quarto lugar, a apresentação de prova indireta, ou seja, aquela que evidencia um
outro fato, do qual, por raciocínio lógico se chega a uma conclusão a respeito dos fatos
que constam nos autos, não é suficiente para corroborar a alegação de pagamento de
honorários advocatícios.
Por fim, o valor de R$27.567,09 representa pouco mais de 40% (quarenta por cento) do
valor liberado na ação judicial, percentual este que diverge da média geral dos
honorários advocatícios contratados entre cliente e advogado.
Assim, não se acata o pedido de reconhecimento de pagamento de honorários
advocatícios.
Conclusão.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2009-49

Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário em litígio.
Documento assinado digitalmente.
GIOVANNI MARCOS FIRMINO DE ANDRADE
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
Siape 1257409.

O contribuinte requer ainda que sejam ouvidos os advogados que supostamente
receberam os honorários advocatícios para que se manifestem acerca dos valores recebidos .
Ora, a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6.3.1972,
dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação, precluindo o direito de o
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas hipóteses ali presentes (força
maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos).
Ainda, com relação à intimação requerida, verifica-se que a ausência dos recibos
emitido pelos profissionais advogados é motivo suficiente para a não comprovação de que o
valor em questão refira-se aos honorários. Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Portanto, rejeito o pedido de intimação dos advogados, postulado pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Original